Tribunal: TJES
Processo: 0001131-95.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001131-95.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LINDOMAR JANUARIA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL.

AMEAÇA
.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO NA
S
CONDUTA
S
CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

2. A ação nuclear do crime de ameaça consiste no ato de ameaçar alguém de lhe causar mal injusto e grave, por intermédio de palavras, gestos ou outros meios. Por se tratar de crime formal, o tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal se consuma no momento em que o agente revela sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de seu efetivo intuito de concretizar a ameaça. Assim, basta que a vítima se sinta intimidada, que a ameaça lhe cause temor, tire a sua tranquilidade.

3. Não há que se falar em atipicidade da conduta do recorrente, ainda que tenha sido precedida de discussão entre as partes ou que o réu estivesse embriagado, porquanto o crime de ameaça independe para sua configuração de ânimo calmo e refletido. Jurisprudência TJES.

4. Não merece prosperar a tese de aplicação do princípio da consunção, porquanto a violação de domicílio não é crime-meio para a prática do delito de lesões corporais, tratando-se de delitos autônomos. Jurisprudência STJ.

5. Com relação ao crime capitulado no art. 24-A da Lei nº 11.340/03, trata-se de crime formal, subsumindo-se no tipo penal todo aquele que deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência. Considerando que o réu estava ciente da existência e das condições da medida protetiva, e tendo em vista que foi até a casa da vítima em duas oportunidades, além de ter entrado em contato com a referida através de ligação telefônica, como demonstrado pela prova oral coligida, mostra-se evidenciada a prática do crime de descumprimento de medida protetiva.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LINDOMAR JANUARIA SILVA
em face da Sentença de fls. 112/124-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante nas iras dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, 129, § 13, c/c art. 14, inciso II, 147 (quatro vezes) e 150, § 1º, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, bem como pelo delito capitulado no art. 24-A da Lei Maria da Penha (três vezes), à pena total, após detração, de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção, no regime aberto, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Razões recursais apresentadas às fls. 130/136, nas quais a defesa requer a absolvição do réu dos crimes pelos quais fora condenado, alegando, em síntese, insuficiência de provas para a condenação do crime de lesões corporais, ausência de temor da vítima quanto ao delito de ameaça, fragilidade probatória no que se refere ao crime de descumprimento de medidas protetivas e ausência de dolo e aplicação do princípio da consunção para condenar o recorrente pelo delito de violação de domicílio.

Contrarrazões, às fls. 138/140-verso, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 5132376).

Eis o breve relatório.
Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LINDOMAR JANUARIA SILVA
em face da Sentença de fls. 112/124-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante nas iras dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, 129, § 13, c/c art. 14, inciso II, 147 (quatro vezes) e 150, § 1º, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, bem como pelo delito capitulado no art. 24-A da Lei Maria da Penha (três vezes), à pena total, após detração, de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção, no regime aberto, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Razões recursais apresentadas às fls. 130/136, nas quais a defesa requer a absolvição do réu dos crimes pelos quais fora condenado, alegando, em síntese, insuficiência de provas para a condenação do crime de lesões corporais, ausência de temor da vítima quanto ao delito de ameaça, fragilidade probatória no que se refere ao crime de descumprimento de medidas protetivas e ausência de dolo e aplicação do princípio da consunção para condenar o recorrente pelo delito de violação de domicílio.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória os seguintes fatos:

(...) Consta nos procedimentos investigativos anexos que a vítima e o Denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente 8 (oito) anos, possuindo um filho em comum. O casal estava separado há cerca de dois meses à época do primeiro fato.

Ocorre que desde a separação, o Denunciado, quase sempre embriagado, procura a vítima e utiliza violência física e verbal contra ela.

No dia 23/11/2019, a vítima foi até a casa de sua irmã Lucimara, onde ficou assistindo um jogo de futebol e bebendo cerveja. O Denunciado chegou ao local por volta das 22h00min, embriagado, e vendo que a vítima conversava com um amigo de sua irmã Lindaci, partiu para cima dele. Assim que ouviu de Lindaci que se tratava de um colega de trabalho, o Denunciado parou e partiu para cima da vítima, desferindo-lhe um soco no olho e, jogando-a no chão do quintal, efetuou vários chutes no corpo da vítima, causando as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 24.

A Polícia Militar foi acionada, mas antes que os policiais chegassem, o Denunciado se evadiu, não sem antes ameaçar a vítima, dizendo: “isso não vai ficar assim sua vagabunda, eu sei o ponto que você desce”. A vítima necessitou de atendimento médico, ocorrido no UPA de Carapina – IP 1.142/2019.

Depois de tal fato, a vítima requereu e foram deferidas medidas protetivas tombadas nos autos n° 0026750-32.2019.8.08.0048, por meio de decisão proferida em 11 de dezembro de 2019. O Denunciado foi intimando dessa decisão em 13 de janeiro de 2020 – documentos em anexo.

Ocorre que, no dia 15/04/2021, o Denunciado, descumprindo a medida protetiva de não se aproximar da vítima, nem de sua residência, foi até a casa da vítima e, muito alterado, quebrou o portão e entrou no quintal, contra a vontade da vítima. Encontrando com a vítima, o Denunciado começou a agredi-la, momento em que seu filho, Carlos Eduardo, conseguiu afastá-lo. O Denunciado disse à vítima e seu filho que os dois iriam pagar e que aquilo não iria ficar assim – IP 368/2021.

Já no dia 18/12/2021, o Denunciado, novamente descumprindo a decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor da vítima, foi até a casa desta e já estava abrindo o portão do local, quando o filho da vítima, de nome Lázaro, perguntou o que ele queria.

Vendo a vítima, o Denunciado passou a lhe xingar, bem como a ameaçou, dizendo que ia “quebrar sua cara” – IP 1.078/2021.

Por fim, no dia 06/01/2022, a vítima recebeu um telefonema de número desconhecido e atendeu. Era o Denunciado, que, uma vez mais, descumprindo a medida de não entrar em contato com a vítima, disse querer saber notícias do filho em comum do casal, bem como questionou o porquê dela o ter bloqueado, passando a xingá-la com palavras de baixo calão. Em seguida, o Denunciado ameaçou a vítima, dizendo que “isso não ia ficar assim” e que ela e seu atual namorado iam “pagar” e que iria pegar os dois – IP nº 52/2022.

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o recorrente pela prática dos crimes em questão contra sua ex-esposa.

A materialidade dos delitos e a autoria imputada ao apelante encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado de fls. 11/12, Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 25 e demais elementos coligidos aos autos, mormente a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A ofendida declarou na seara judicial (mídia de fls. 64), em síntese, que, no dia 23 de novembro de 2019, estava conversando com um amigo de sua irmã quando foi agredida pelo acusado, o qual arremessou uma lata de cerveja em seu rosto, lhe desferiu socos e chutes e a ameaçou dizendo que aquilo não ficaria assim, pois “
eu sei o ponto que você desce
”, razão pela qual, a partir de então, a vítima informou que passou a andar com uma faca na bolsa para se defender.

Relatou, ainda, que, no dia 15 de abril de 2021, após o deferimento de medidas protetivas de urgência, o apelante invadiu sua residência de madrugada, quebrando o portão de entrada, tentou agredi-la, mas foi impedida pelo filho da vítima, ameaçando ambos ao afirmar que “
os dois iriam pagar e que aquilo não ficaria assim
”.

Noticiou, também, que nos dias 18 de dezembro de 2021 e 06 de janeiro de 2022, o réu descumpriu novamente as medidas protetivas ao ameaçar a ofendida, dizendo que iria quebrar a cara da vítima e que faria esta e seu namorado pagarem, respectivamente.

Registro que “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, consoante o julgado abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, E ART. 147, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL. 3. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa do réu por insuficiência probatória.
2. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende inválida a decisão que não aponta nenhum elemento concreto que demonstre a necessidade de uma resposta penal mais acentuada. Logo, considerando que a ponderação negativa das circunstâncias judiciais não se apoia em nenhum dado concreto, provado nos autos, não se mostra como fundamento válido para a exasperação da pena-base. Nesse sentido, é medida que se impõe o decote dos vetores negativamente valorados (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), com a consequente fixação das penas-bases no patamar mínimo legal. 3. O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198892324, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022) (Grifo nosso).

In casu
, a palavra da ofendida possui ainda maior relevância e valor probatório contundente, porquanto as agressões narradas foram validadas pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais supracitado, no qual descreve a lesão como “
e
quimose associada a lesão contusa suturada em região orbitária direita, equimoses nos braços, edema na mão esquerda
”.

Corroborando as declarações da vítima, as testemunhas Lucimara Silva e Carlos Eduardo confirmaram, em juízo (mídia de fls. 64), os fatos ocorridos nos dias 23 de novembro de 2019, ressaltando que o acusado arremessou uma latinha na vítima que atingiu próximo ao seu olho direito, pois esta estava conversando com outro homem, tendo ficado coberta de sangue. Carlos Eduardo ratificou, igualmente, os acontecimentos do dia 15 de abril de 2021, relativos aos crimes de violação de domicílio, tentativa de lesão corporal e ameaça perpetrados pelo recorrente.

Por sua vez, o ora apelante, em seu interrogatório, confessou parcialmente os fatos ao afirmar que apenas arremessou a lata no rosto da ofendida, tendo negado os demais fatos, versão, contudo, isolada nos autos e dissonante das provas coligidas.

Quanto ao tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal, é de se observar que a ação nuclear do crime de ameaça consiste no ato de ameaçar alguém de lhe causar mal injusto e grave, por intermédio de palavras, gestos ou outros meios.

Por se tratar de crime formal, se consuma no momento em que o agente revela sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de seu efetivo intuito de concretizar a ameaça. Assim, basta que a vítima se sinta intimidada, que a ameaça lhe cause temor, tire a sua tranquilidade, conforme se verifica no caso em voga, quando a ofendida, em seu depoimento judicial, narrou que passou a andar com uma faca para se defender do acusado.

Com o mesmo entendimento, o julgado desta Corte de Justiça a seguir:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência é pacífica em reconhecer a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. (STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação: 04/11/2021) 2. O fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja séria e idônea, ou seja, capaz de intimidar, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). 3. Em se tratando do crime de ameaça, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada (REsp 1712678/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/4/2019, DJe 10/4/2019). 4. Fixados honorários recursais ao advogado dativo. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJ/ES, APR: 00003668720178080020, Relator: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 06/07/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/07/2022).

Ademais, não há que se falar em atipicidade da conduta do recorrente, ainda que tenha sido precedida de discussão entre as partes ou que o réu estivesse embriagado, porquanto
“o
crime de ameaça independe para sua configuração de ânimo calmo e refletido”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011170158551, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 12/05/2021, Publicação: 07/06/2021).

Isso porque,
“
é no calor dos acontecimentos, quando há maior estado de excitamento e inflamação do humor, que comumente ocorrem as ameaças”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011160166549, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 09/12/2020, Publicação: 12/01/2021), sendo tal circunstância, portanto, insuficiente ao afastamento do dolo.

No que se refere ao delito previsto no art. 150 do Código Penal, trata-se de crime de mera conduta que consiste no ato de “
entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências
”.

Nessa perspectiva, restou configurado o referido crime, bem como o dolo da sua conduta, na medida em que o réu quebrou o portão da entrada, adentrando na residência da vítima em período noturno contra sua vontade e ainda tentou lhe agredir e a ameaçou, conforme supracitado.

Nessa linha, já se manifestou esta eg. Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO. 1. É impreterível a valia probatória do depoimento da vítima, já que firmes e harmônicos com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução. Assim, não havendo incongruências entre o depoimento da vítima em sede policial e aquele prestado em juízo, além de não haver provas de má-fé, é possível condenar o réu baseando-se neste instrumento probatório. 2. Quanto ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), é sabido que embora seja formal, sendo, pois, desnecessária para sua tipificação a intenção do agente de causar mal à vítima, é imprescindível para sua consumação que a ameaça seja capaz de amedrontar à parte ofendida. 3. O delito de Invasão de Domicílio (art. 150, §1° do Código Penal), consumou-se com a entrada do Apelante na residência da vítima mesmo com sua irresignação e amedrontamento. 4. A contravenção penal de vias de fato difere-se do crime de lesões corporais justamente pela ausência de hematomas aparentes, o que, por certo, torna dispensável a perícia. Precedentes. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 021150053094, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019)

Não merece prosperar, igualmente, a tese de aplicação do princípio da consunção, porquanto a violação de domicílio não é crime-meio para a prática do delito de lesões corporais, tratando-se de delitos autônomos, consoante entendimento do C. STJ a seguir ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA DO RÉU E PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E LESÃO CORPORAL. DELITOS AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Entende esta Corte que o prequestionamento ficto é possível até mesmo na esfera penal, desde que no recurso especial tenha o recorrente apontado violação ao art. 619 do CPP (dispositivo do CPP correspondente ao art. 1.022 do CPC), a fim de permitir que o órgão julgador analise a (in)existência do vício assinalado e, acaso constatado, passe desde então ao exame da questão suscitada, suprimindo a instância inferior, se necessário, consoante preleciona o art. 1.025 do CPC. Precedentes." (AgRg no REsp 1.669.113/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 11/5/2018). 2. Estabelecida a pena-base no mínimo legal e reconhecida a reincidência do réu, não se vislumbra desproporcionalidade na imposição do regime prisional semiaberto para o desconto da reprimenda, malgrado a sanção corporal seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. 3.
É inviável o reconhecimento da consunção entre o delito de violação de domicílio e o de lesão corporal no âmbito doméstico, quando um não constitui meio para a execução do outro, mas evidentes infrações penais autônomas, que tutelam bens jurídicos distintos.
Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.902.294/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021.) (grifo nosso)

Por fim, com relação ao crime capitulado no art. 24-A da Lei nº 11.340/03, trata-se de crime formal, subsumindo-se no tipo penal todo aquele que deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência.

Da leitura dos autos, observo que foram deferidas as seguintes medidas protetivas: proibição de se aproximar da vítima e da residência desta pela distância mínima de 200 (duzentos) metros, proibição de frequentar os locais onde a ofendida já se encontrar e proibição de manter qualquer contato com a vítima (decisão de fls. 05/06).

O acusado restou intimado pessoalmente de tal decisão no dia 13 de janeiro de 2020, conforme andamento processual de fls. 07/08.

Nessa perspectiva, considerando que o réu estava ciente da existência e das condições da medida protetiva, e tendo em vista que foi até a casa da vítima em duas oportunidades, além de ter entrado em contato com a referida através de ligação telefônica, como demonstrado pela prova oral coligida, mostra-se evidenciada a prática do crime de descumprimento de medida protetiva.

Nesse sentido, o julgado desta Corte de Justiça abaixo transcrito:

APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 359, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 147, DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006 COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. RECURSO IMPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação. É evidente a inexistência de nulidade, porquanto a r. Sentença desenvolve argumentação suficiente, expondo, a partir de elementos constantes dos autos, os fundamentos de convicção que levaram à condenação do apelante pelos crimes imputados. Preliminar rejeitada. 2. A autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas estão comprovadas pelo Boletim Unificado, pela palavra da vítima, a qual, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância, e pelas demais provas orais constantes dos autos. 3. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais ouvidos como testemunhas, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos. 4. Ao tipificar a conduta de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, basta que o agente esteja ciente da decretação da medida protetiva e ainda assim queira descumpri-la. 5. A Lei nº 13.641/2018 alterou a Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, e passou a considerar como crime o ato de descumprir medidas protetivas de urgência. Com a mencionada alteração na legislação, o ofensor que desrespeita medida a ele imposta, comete o crime tipificado no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006. Como os fatos narrados na Denúncia ocorreram em 1º de novembro de 2020, não incide o crime previsto no art. 359, do Código Penal, tendo em vista que, à época dos fatos, o crime do art. 24-A, da Lei Maria da Penha, já havia sido criado. 6. Recurso improvido. (TJ-ES - APR: 00010242120208080016, Relator: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 01/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/06/2022).

Destarte, não se mostra cabível adotar as teses da defesa, uma vez que as ações do réu são típicas, bem como existem provas suficientes para embasar a sua condenação, conforme restou demonstrado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.